Tribunal: TJPA
Processo: 0808984-82.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808984-82.2021.8.14.0051

APELANTE: ELZIETE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: AGEILSON PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz.

2. A não juntada do laudo médico conforme prevê o art. 750 do NCPC, constitui motivo suficiente para o indeferimento da inicial e extinção do processo, pois a parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial e deixou de fazer a juntada dos documentos necessários.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELZIETE PEREIRA DE SOUSA, por meio da Defensoria Pública, nos autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO

proposta pela apelante

em face de AGEILSON PEREIRA DE SOUSA, em razão do

inconformismo com a sentença (ID. 8378762) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Santarém, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I do CPC/2015.

No ID. 8378760, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para as seguintes providências:

“[...] determino a emenda e complementação da petição inicial, a fim de que a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos, sob pena de seu indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito.

a) laudo médico que ateste a incapacidade civil, devendo ser informado o grau de acometimento, tendo em vista que o documento ID nº 33813482 - Pág 12 aduz somente que o interditando não possui condições de exercício laboral.

b) certidão criminal emitida pelo TJ/PA e declaração de idoneidade moral da pretensa curadora;

c) declaração de anuência do genitor, para que a autora assuma o múnus.

Com a juntada dos documentos acima indicados, ou transcorrido, em branco, o prazo que lhe foi assinalado, façam-se os autos conclusos.”

A parte autora deixou de cumprir a providência determinada e foi proferida sentença de extinção por indeferimento da petição inicial (ID. 8378762).

Inconformado, a demandante interpôs recurso de apelação (ID. 8378815), arguindo, em síntese, que para ocorrer extinção por abandono, deveria ter intimação pessoal prévia da parte autora.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da petição inicial, em decorrência do descumprimento de determinação judicial que ordenou ao autor providências
, sob pena de indeferimento da inicial e posterior extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC/2015 (despacho de ID.
8378760).

Analisando o presente feito, constata-se que o juízo de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos, sob pena de indeferimento da inicial:

“a)
laudo médico que ateste a incapacidade civil
, devendo ser informado o grau de acometimento, tendo em vista que o documento ID nº 33813482 - Pág 12 aduz somente que o interditando não possui condições de exercício laboral.

b) certidão criminal emitida pelo TJ/PA e declaração de idoneidade moral da pretensa curadora;

c) declaração de anuência do genitor, para que a autora assuma o múnus.”

Ocorre que após referida determinação, a parte autora/apelante se quedou inerte, deixando de cumprir o aludido comando judicial.

Com efeito, não se pode ignorar que, em regra, “todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (art. 1º do Código Civil) e a interdição retira da pessoa a administração da sua vida e dos seus interesses, bem como a livre disposição de seus bens, ou seja, a ação de interdição produz gravíssimos resultados, sendo cabível somente quando comprovada a doença mental incapacitante.

Embora a interdição seja um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa, não se pode ignorar que constitui também uma medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz.

No caso
sob análise
, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base no art. 485, inc. I, do CPC, pelo fato de a recorrente não ter juntado com a inicial o laudo médico, conforme determina o art. 750 do CPC, que dispõe que “
o requerente
deverá
juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo”.

Não se pode ignorar que a ação de interdição tem caráter protetivo, mas, tão grave quanto não interditar uma pessoa que não tem higidez mental, é promover ação contra pessoa saudável.

Assim, por se tratar de uma ação que produz gravíssimos resultados, é imprescindível a observância do devido processo legal, motivo pelo qual é necessário que a inicial venha acompanhada do laudo médico tal como exige o art. 750 do CPC.

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e essa não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

Outrossim, ao contrário do que alega a parte apelante, a extinção do feito se fundamentou no art. 485, inciso I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial, e não em virtude do abandono da causa.

Ressalto, por oportuno, que no caso concreto, por se tratar de extinção sem resolução do mérito fundada no indeferimento da petição inicial, é desnecessária a intimação pessoal do autor, sendo inaplicável o §1º do art. 485 do CPC no presente caso, pois tal previsão se refere tão somente à extinção do feito nos termos dos incisos II e III do referido artigo. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III
, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Desta feita, tendo sido regularmente cientificado o recorrente para emendar a inicial e a diligência não tendo sido cumprida tempestivamente, não merece reparos a sentença ora vergastada, restando acertada a extinção do processo.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível de Santarém
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I do CPC/2015.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024